Tribunal: CARF
Processo: 13558.903423/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.903423/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.272 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
ZMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. COVID. SUSPENSÃO DE
PRAZOS PROCESSUAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERPOSIÇÃO.
UNIDADE PREPARADORA.
Por conta da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
motivada pela pandemia de Covid-19, o prazo processual para protocolo do
Recurso Voluntário deve seguir os atos normativos emanados pelo órgão ao
qual se vincula a unidade preparadora dos autos.
PROVAS. JUNTADA A POSTERIORI À IMPUGNAÇÃO. HIPÓTESES DE
CABIMENTO.
Regra geral, no processo administrativo-fiscal, as provas devem ser juntadas no
momento da impugnação, podendo o recorrente fazê-lo a posteriori, nas
hipóteses em que fique demonstrada a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente
ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.

ÔNUS
DA
PROVA.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. ERRO NA APURAÇÃO.
Cabível o ressarcimento pleiteado, uma vez comprovados o erro na apuração
da contribuição correspondente e, por consequência, a liquidez e a certeza do
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.903423/2011-90
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.272 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.903423/2011-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da decisão da DRJ/BSB, por bem refletir os fatos ocorridos:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que indeferiu pedido de ressarcimento de créditos de COFINS
NãoCumulativa – Mercado Interno, relativos ao 4o trimestre de 2007 -
01/10/2007 a 31/12/2007.
Em 03/01/2012, foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (fl. 21), que
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
37047.31234.310108.1.3.11-0028;
e indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP no
33665.07222.310108.1.1.11-2048; uma vez que não foi reconhecido direito
creditório suficiente.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou em 07/02/2012, a
manifestação de inconformidade de folhas 02-03, alegando que:
“Após o envio do citado pedido de ressarcimento, a Manifestante retificou a
DACON em 24/03/2011 do referido trimestre, remanejando os créditos de cada
mês, mantendo, todavia, o valor total do período.
Assim, nos termos do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais,
apurou-se crédito apenas nos meses de novembro (R$ 59.635,34) e dezembro
(R$ 23.495,78), totalizando, como dito, o valor indicado na PERDCOMP.”
Discordou do fato de ter sido considerado o menor valor entre os créditos
apontados no DACON e na DCOMP; e o exacerbado rigorismo formal que
negou o crédito existente. Defendeu que “presente insurgência se dirige apenas
quando ao crédito de dezembro, na medida em que a DACON remanejou o
crédito de outubro para os meses de novembro e dezembro.” Transcreveu
ementas de decisões de Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
reconhecendo o direito creditório comprovado nos autos, argüindo pela
necessidade de busca pela verdade material.
Defendeu que “o crédito a ser considerado em dezembro deve ser aquele
informado na DACON, eis que somado ao crédito de novembro, resultará no
valor apontado na DComp, suficiente para compensar com os débitos
apontado”. Em seguida, pediu que em caso de não acolhimento das razões
expostas, fosse concedido prazo para a apresentação de PER/DCOMP
retificador, apresentando entendimento da doutrina para sustentar suas
alegações.
Ao final, requereu a apreciação do PER/DCOMP considerando o crédito
integral apontado ou, em caso de negativa, a concessão de prazo para retificação
da alocação dos créditos informados no PER/DCOMP.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.272 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.903423/2011-90

Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra fundamentado, em resumo, na afirmação de que não constaria recolhimento para a
COFINS apurada em Dezembro/2007, no valor de R$ 14.367,18, referido na DACON
Retificadora, nem a apuração de outros créditos passíveis de desconto da contribuição devida.
Segundo o julgador da instância a quo, o ressarcimento de créditos de COFINS
apurados na sistemática da não-cumulatividade só seria possível se estes não pudessem ser
utilizados no desconto da própria contribuição, que, seguindo o raciocínio, estaria sem o
recolhimento correspondente, em relação ao PA Dezembro/2007.
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a Manifestação de
Inconformidade em 21/07/2020, conforme Aviso de Recebimento - AR, anexado ao presente
processo.
Em 11/09/2020 foi apresentado Recurso Voluntário, no qual se afirma
basicamente que o recolhimento da COFINS referente a Dezembro/2007 haveria se dado em
31/03/2011, fazendo anexar cópia do Comprovante de Arrecadação do pagamento reclamado.
É este o relatório, em síntese.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Do Conhecimento do Recurso.
Observa-se ter sido o Recorrente intimado da decisão combatida em 21/07/2020,
tendo apresentado seu Recurso Voluntário em 11/09/2020.
Por força da Portaria RFB no 4.105, de 30/07/2020, que veio a alterar a Portaria no
543, 20/03/2020, foi prorrogada até 31/08/2020 a suspensão temporária dos prazos para os
contribuintes apresentarem impugnações administrativas no âmbito dos procedimentos de
cobrança na Receita Federal do Brasil, em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19.
Sendo o Recurso Voluntário ato praticado perante o CARF que, conforme
consabido, órgão não pertencente à estrutura da Receita Federal do Brasil-RFB, mas sim do
Ministério da Economia, em regra não se aplicam a este Colegiado os atos administrativos
emanados daquela Secretaria Especial.
Todavia, ressalte-se que se trata de matéria procedimental, sendo o protocolo do
Recurso Voluntário ato praticado ainda perante a unidade preparadora no âmbito da RFB. Ainda
que a petição se destine ao CARF, forçoso reconhecer a aplicação da Portaria RFB no 4.105, de
30/07/2020 ao caso em análise.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.272 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.903423/2011-90

Em consonância, também, com o art. 33 do Decreto no 70.235/19721 e
considerando as razões acima expostas, o dies ad quem (termo final) do prazo para a
apresentação do Recurso Voluntário, no caso em exame, recai sobre a data de 01/10/2020, a
considerar que o Recorrente foi cientificado da decisão da DRJ em 21/07/2020. Em conclusão,
verifica-se que a peça recursal foi apresentada tempestivamente.
Na esteira desse entendimento, em conclusão, voto pelo conhecimento do Recurso
Voluntário, vez que, aplicando-se a suspensão determinada na Portaria RFB no 4.105, de
30/07/2020, a peça recursal foi apresentada dentro do prazo fixado para tanto no art. 33 do
Decreto no 70.235/1972, conforme já destacado.

Da Juntada Extemporânea de Documentos aos Autos.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19722. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que o princípio da
verdade material é capaz de relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente
possa dar solução ao processo, encerrando a “verdade” dos fatos, como se pode ilustrar pela
ementa do Acórdão da CSRF, em destaque:
Acórdão no 9303-007.855
Sessão 22/01/2019
Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO
PROVAS. VERDADE MATERIAL. Admite-se a relativização do princípio da
preclusão, tendo em vista que, por força do princípio da verdade material, podem ser
analisados documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo
pela autoridade de primeira instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente
a certeza e liquidez do direito creditório declarado na Declaração de Compensação
(Dcomp) transmitida.
No caso em questão, os documentos que o Recorrente traz aos autos foram
referidos pela decisão a quo, qual seja, DARF de pagamento da COFINS referente a

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão. Conforme se deflui pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de recurso
voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
2 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.272 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.903423/2011-90

Dezembro/2007, vez que a DRJ apontou no acórdão recorrido a inexistência de pagamento da
referida contribuição, fato não aludido no Despacho Decisório sobre o qual versou a
impugnação.
Assim sendo, entendo que o documento tardiamente apresentado, cabe ser
acolhido, examinado e considerado na formação da convicção a ser manifestada neste voto, não
incidindo a hipótese de preclusão prevista no citado art. 16, § 4o , Decreto no 70.235/1972.
Passo, então, à questões de mérito, que ainda se encontram em debate.

Do Mérito.
Reclama, o Recorrente, possuir crédito para o 4o Trim. /2007, relativamente à
COFINS não-Cumulativa, no valor de R$ 83.131,12.
Segundo se argumenta na decisão recorrida, considerando que não houve
recolhimento da COFINS apurada em Dezembro/2007 no valor de R$ 14.367,18, nem a
apuração de outros créditos passíveis de desconto da contribuição devida, caberia a utilização do
crédito reconhecido naquele acórdão (R$ 83.131,12) para desconto da contribuição devida no
período em análise (4o Trim./2007), no montante de R$ 14.367,18, razão pela qual o crédito a
que o Recorrente faz jus seria no valor de R$ 68.763,94.
Junto ao Recurso Voluntário, por seu turno, traz o Recorrente aos autos DARF
por meio do qual se demonstra o recolhimento da mesma COFINS referida no acórdão recorrido.
Justifica que a divergência surgiu porquanto o valor em referência foi apurado apenas em março
de 2011, mediante retificação da DACON, sendo a contribuição paga mediante DARF apenas
em 31/03/2011, com multa e juros, no total de R$ 21.904,19.
Examinando o DARF em referência, anexo ao Recurso Voluntário, verifico o
recolhimento de fato foi realizado conforme alegado pelo Recorrente, em 31/03/2011, no valor
de R$ 14.367,18, com cód. de receita 5856 (COFINS Não Cumulativa), referente ao Período de
Apuração do 4o Trim./2007.
Haja vista ter o acórdão recorrido se fundamento na inocorrência do dito
recolhimento para reduzir o valor a ser ressarcido, tendo o Recorrente, comprovado a quitação da
parcela da contribuição especificamente reclamada na decisão da instância a quo, considero ser
procedente o pleito de ressarcimento do crédito, na sua integralidade.
A despeito da procedência do pedido, de todo modo, observo que como há
DCOMP vinculada ao PER, compete a unidade de origem da RFB efetuar os cálculos e apurar a
suficiência do crédito para homologar os débitos compensados.
Em conclusão, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.272 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.903423/2011-90

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 101
DF CARF MF
Original